Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-54.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. A HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PRODUZ EFEITOS IMEDIATOS. RECURSO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA PRÓPRIA DESISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. A homologação do pedido de desistência produz efeitos imediatos e conduz à extinção do feito sem julgamento do mérito sendo regular a imediata certificação do trânsito em julgado.
2. Ofende a boa-fé objetiva e configura preclusão lógica a insurgência da parte contra sentença que homologa o seu próprio pedido de desistência.
3. Negou-se provimento ao apelo.